Tribunal: TJDFT
Processo: 0718514-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718514-35.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINA TEIXEIRA DE ASSUNCAO BONFIM APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS COUTO, KARLOS EDUARDO DOS SANTOS COUTO, KELLEN KRISTIANE DOS SANTOS COUTO FERNANDES APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS COUTO, KARLOS EDUARDO DOS SANTOS COUTO, KELLEN KRISTIANE DOS SANTOS COUTO FERNANDES APELANTE: KARINA TEIXEIRA DE ASSUNCAO BONFIM D E C I S Ã O Intime-se a parte ré, KARINA TEIXEIRA DE ASSUNÇÃO BONFIM, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões pela parte autora. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 2 de junho de 2023 14:03:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador